Tribunal: STF
Processo: AI 87322
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-18
Data de publicação: 1982-05-18

Ementa:
ICM. DIFERIMENTO.
JÁ SE FIRMOU A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE NÃO E
INCONSTITUCIONAL A TECNICA DO DIFERIMENTO EM MATÉRIA DE ICM. POR
OUTRO LADO, SÓ HÁ CRÉDITO DO ICM PAGO SOBRE A PRIMEIRA OPERAÇÃO PARA
QUE, NA SEGUNDA, EM QUE O ICM E CALCULADO SOBRE TODO O VALOR DESTA,
NÃO HAJA IMPOSTO EM CASCATA; NADA DISSO OCORRE QUANDO HÁ
DIFERIMENTO, POIS, NESTE, O ICM QUE DEVERIA SER RECOLHIDO QUANDO DA
PRIMEIRA OPERAÇÃO SE DIFERE PARA A SEGUNDA, SEM QUE EXISTA
ACUMULAÇÃO.
ADEMAIS, QUANTO AO PERIODO EM QUE HAVIA CRÉDITO PRESUMIDO EM VIRTUDE
DE DECRETO LOCAL, ENTENDEU O ACÓRDÃO RECORRIDO QUE O DIREITO
CONCRETO DA ORA AGRAVANTE AO CRÉDITO RECLAMADO DEPENDE DE PROVA QUE
SÓ PODERA SER PRODUZIDA EM AÇÃO ORDINARIA.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.